Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705052-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO MARQUES DE PAIVA RECORRIDO: JUSSIARA DOS SANTOS BARRETO DESPACHO Intime-se o recorrente para cumprir integralmente a decisão ID 51615194, anexando a documentação correspondente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Ressalto que o arquivo anexado referente a documentação ID 52062449, encontra-se bloqueado/protegido por senha. I. Brasília, 4 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito